Tribunal: TJMT
Processo: 1020843-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020843-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), LUCLECIA RONDON PEREIRA LEITE - CPF: 204.376.681-34 (AGRAVANTE), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), ROBERTA DE AMORIM LIMA - CPF: 073.025.567-09 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO), FERNANDO SOUZA DE OLIVEIRA - CNPJ: 70.495.155/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA POR ENTENDER QUE O BEM FOI DADO A PENHORA COM A ANUÊNCIA DA AGRAVANTE E REJEITOU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL COM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS DO PRESENTE RECURSO – ACOLHIMENTO – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR E DIRETA PARA FINS DE SUSBSSISTÊNCIA – TESE RECURSAL CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
A preliminar aventada pelo embargado/agravado acerca da supressão de instância e inovação recursal com relação aos documentos juntados ao presente recurso merece acolhimento, uma vez que em sede de agravo de instrumento, cabe ao Juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos novos que ainda não foram examinados pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. A tese recursal da agravante é contrária à jurisprudência do eg. STJ, consolidada em julgamento da colenda 2a Seção sob relatoria da Exma. Sr. Min. Nancy Andrighi, que, após minudente estudo da evolução histórica e normativa da matéria, concluiu que, “
desde os primórdios, a proteção conferida à pequena propriedade rural esteve calcada na garantia da subsistência
”, e que, assim, o reconhecimento de impenhorabilidade depende, além do atendimento ao requisito dimensional da área rural, da efetiva e inequívoca demonstração de sua destinação à exploração familiar, o que não restou demonstrado no caso, já que evidente a ausência de exploração familiar e direta para fins de subsistência, pois, sendo confessado e incontroverso que a agravante exerce outra profissão e detém outra fonte de renda, inafastável a conclusão de que não se trata de imóvel indispensável à sobrevivência da devedora e de sua família.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCLÉCIA RONDON PEREIRA LEITE contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0000245-91.2001.8.11.0002), proposto contra Fernando Souza de Oliveira pelo BANCO SISTEMA S.A., indeferiu pedido de suspensão da hasta pública designada para o dia 12/09/2023, formulado pela agravante sob alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de pequena propriedade rural, por verificar que “
o bem foi dado a penhora pelo senhor Fernando, com a anuência da senhora Luclecia, conforme Declaração de Anuência de fls. 107
” e por admitir que, assim, “
não há que se alegar nesse momento processual a impenhorabilidade do bem
”
(cf. Id. no 127505414 dos autos de origem).

A agravante argumenta que “
o oferecimento do bem em garantia de um débito não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista se tratar de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes
”, e insiste em que se trata de pequena propriedade rural, pois é o “
único imóvel rural que possui, e onde mantém a criação de bovino, no sistema cria e recria
” (sic – cf. Id. no 181338662 - Pág. 7/19).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja “
declarada a nulidade da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula no 12.570 por se tratar de pequena propriedade rural, impenhorável nos termos do art. 5o, inc. XXVI da Constituição Federal e do art. 833, inc. VIII, do CPC
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. no 181733186 admitiu o agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Em seguida, a agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração sustentando que a decisão padece de contradição e obscuridade “
haja vista que (ao decidir fora argumentado que o pedido requerido por meio de tutela antecipada pretendido a declaração de NULIDADE E CONSEQUENTE IMPENHORABILIDADE, importante, destacar que o pedido liminar efetuado era tão somente para a suspensão do leilão, que estava marcado para esta data de 12 de setembro de 2023, das 9h00 as 14h00, inclusive para resguardar o risco de lance e envolvimento de terceiros no celeuma processual, tendo em vista, que a matéria de mérito quanto a impenhorabilidade será verificada no futuro pelo Colegiado, assim sendo, é nítido o risco de dano irreparável
” (sic - cf. Id. no 181934675 – Pág. 5/6).

Nas contrarrazões, o embargado/agravado alega supressão de instância e inovação recursal com relação aos documentos juntados ao presente recurso, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
183191690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, acolho a preliminar aventada pelo embargado/agravado acerca da supressão de instância e inovação recursal com relação aos documentos juntados ao presente recurso, uma vez que em sede de agravo de instrumento, cabe ao Juízo ad quem apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação de questões ou documentos novos que ainda não foram examinados pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de embargos de declaração oposto pela
embargante/agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (cf.
Id. no 181733186
),
considerando, de um lado,

que a interposição recursal revela a discordância do embargante com as razões da não antecipação da tutela, não caracterizando contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse ser inventada para justificar a interposição destes declaratórios, cuja única e exclusiva finalidade é a de expor a sua discordância e descontentamento com a decisão que lhe foi desfavorável, já que a decisão embargada indeferiu o pedido antecipatório de suspensão do leilão, justamente por considerar que a agravante não preenche os requisitos necessários da impenhorabilidade do imóvel, de modo, que, neste caso,

não haveria outro fundamento capaz de autorizar a suspensão do leilão que já estava marcado; e, lado outro, que este agravo de instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame do seu mérito, o que esvazia o objeto do citado recurso de embargos de declaração.

A agravante tem razão ao dizer que, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, “
a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo que oferecida em garantia hipotecária, é alcançada pela impenhorabilidade
” (AgInt no AREsp no 2.260.265/RS), daí a insuficiência desse fundamento para fins de indeferimento do pedido de suspensão do praceamento.

Todavia, a tese recursal de que “
as normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família
” (sic – cf. Id. no 181338662 - Pág. 18), é contrária à jurisprudência do eg. STJ, consolidada em julgamento da colenda 2a Seção sob relatoria da Exma. Sr. Min. Nancy Andrighi, que, após minudente estudo da evolução histórica e normativa da matéria, concluiu que, “
desde os primórdios, a proteção conferida à pequena propriedade rural esteve calcada na garantia da subsistência
”, e que, assim, o reconhecimento de impenhorabilidade depende, além do atendimento ao requisito dimensional da área rural, da efetiva e inequívoca demonstração de sua destinação à exploração familiar.

A col. 2a Seção pontuou, ainda, que “
tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana
”, e que “
essas normas, no entanto, tutelam bem jurídicos diversos
”, pois “
enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia
(...)
, a segunda busca assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família
”, daí a reafirmação de que a proteção à pequena propriedade rural visa “
assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família
”.

A constatação é reafirmada pelo voto vencido, proferido pelo Exmo. Sr. Min. Luis Felipe Salomão, que, embora divergindo quanto ao destinatário do ônus da prova dessas nuances, ratifica entendimento de que a norma exige “
que a propriedade seja trabalhada pela família, haja vista que a sua finalidade é justamente a de garantir os meios de o(a) agricultor(a) gerar a própria subsistência e desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade dessas pessoas com especial vulnerabilidade
”, enfatizando, ainda, que a própria Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) “
vincula o módulo rural à propriedade familiar
(...)
, ao conceituá-la como o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo(a) agricultor e por sua família, absorva-lhes toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros
”.

Confira-se, a propósito a ementa do julgado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que
seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar
. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar
o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família
. (...) 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade” (STJ – 2a Seção – REsp n. 1.913.234/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 8/2/2023, DJe de 7/3/2023 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, assiste razão à MMa. Juíza que rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 12.570 do SRI da Comarca de Poconé/MT, já que evidente a ausência de exploração familiar e direta para fins de subsistência, pois, sendo confessado e incontroverso que a agravante exerce outra profissão e detém outra fonte de renda, inafastável a conclusão de que não se trata de imóvel indispensável à sobrevivência da devedora e de sua família.

A propósito da rejeição de arguições de impenhorabilidade similares, onde constatada existência de fonte de renda diversa da exploração do imóvel rural, igualmente já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. (...) 2. O Tribunal de origem concluiu que, "no caso dos autos, o agravante não demonstra que o imóvel é fonte de seu sustento e subsistência. Pelo contrário: as alegações recursais e os documentos de fls. 212/229 dos autos de origem comprovam que a propriedade é uma chácara de veraneio utilizada para fins comerciais, com a produção de festas e eventos. De outro turno, o agravante é servidor público, possuindo meios de subsistir independentes das rendas que aufere com a exploração do bem. Desta forma, não há elementos que demonstrem que o núcleo essencial para sobrevivência digna dos envolvidos tenha sido atingido pela constrição determinada, tampouco há elementos que comprovem os requisitos constitucionais necessários para tornar o imóvel impenhorável o que permite a manutenção da medida" (fl. 89, e-STJ). 3. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo Interno não provido” (STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp n. 1.854.235/SP – Rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/11/2021, DJe de 10/12/2021).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, DEFINIDA EM LEI E TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR, COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. (...) NECESSIDADE DE SE AFERIR, TÃO SOMENTE, SE O BEM INDICADO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL CONSTITUI PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, NOS TERMOS DA LEI DE REGÊNCIA, E
SE A ENTIDADE FAMILIAR ALI DESENVOLVE ATIVIDADE AGRÍCOLA PARA O SEU SUSTENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Tomando-se por base o fundamento que orienta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural (assegurar o acesso aos meios geradores de renda mínima à subsistência do agricultor e de sua família), não se afigura exigível, segundo o regramento pertinente, que o débito exequendo seja oriundo do atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e de sua família. (...) 3. O fundamento que orienta a impenhorabilidade do bem de família (rural) não se confunde com aquele que norteia a da pequena propriedade rural, ainda que ambos sejam corolários do princípio maior da dignidade da pessoa humana, sob a vertente da garantia do patrimônio mínimo. O primeiro, destina-se a garantir o direito fundamental à moradia; o segundo,
visa assegurar o direito, também fundamental, de acesso aos meios geradores de renda, no caso, o imóvel rural, de onde a família do trabalhador rural, por meio do labor agrícola, obtém seu sustento
. 3.1 As normas constitucional e infralegal já citadas estabelecem como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: i) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; e ii) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família.
Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola
. 3.2 O tratamento legal dispensado à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, objeto da presente controvérsia, afigura-se totalmente harmônico com aquele conferido à impenhorabilidade do bem de família (rural). O art. 4o, § 2o, da Lei n. 9.008/1990, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, põe a salvo de eventual contrição judicial a sede da moradia, e, em se tratando de pequena propriedade rural, a área a ela referente” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.591.298/RJ – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/11/2017, DJe de 21/11/2017 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024